Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVAS DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PREVISÃO NA TABELA DE CUSTAS JUDICIAIS. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. DECISÃO SURPRESA. INEXISTENTE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O fato de a autora não ter comprovado o recolhimento das custas intermediárias, determinadas com fito em realizar novas diligências para a localização do veículo objeto da demanda, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e de demonstração de persistência do interesse processual, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. 1.1. A determinação de recolhimento de “custas alusivas à diligência”, consubstanciada, no caso concreto, no valor relativo à expedição de carta precatória pela serventia judicial, possui expressa previsão na Tabela Judicial da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
2. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da primazia de resolução do mérito não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
3. A resolução do processo, sem apreciação do mérito, com suporte no disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo legal.
4. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal do prequestionamento é suprida desde que sejam devidamente discutidas as teses jurídicas defendidas, ensejando o prequestionamento implícito.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.